Tribunal: TJES
Processo: 0004386-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004386-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – PENHORA NÃO FORMALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

2.
Sendo cediço que a segurança do juízo deve ser realizada de forma prévia, a restrição via RENAJUD não é apta a garantir o juízo.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004386-57.2018.8.08.0030

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. sentença de fls. 423/423-verso, que, por haver reconhecido a inexistência de garantia da execução pela devedora, julgou extintos os embargos à execução fiscal por ela manejados em face do
MUNIC
Í
PIO DE
LINHARES
.

Em suas razões de fls. 425/433, alega o apelante, em resumo, que (i) revela-se prematura a extinção dos embargos à execução fiscal na constância do cumprimento de carta precatória expedida na execução fiscal, que se encontra pendente de formalização da penhora da integralidade da frota de veículos da apelante, ante a vigente e efetiva restrição via RENAJUD; e (ii) deve ser observado o princípio da primazia do mérito.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fls. 435-verso).

Pois bem. No caso dos autos, observo que trata-se de ação de execução fiscal

promovida pelo ente municipal em face de
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
, sendo que esta, após a restrição de veículos da executada por meio do RENAJUD nos autos da execução fiscal em apenso, foram opostos.

No curso dos embargos à execução fiscal a parte embargante foi intimada para comprovar a garantia do juízo, pois a busca pelo sistema RENAJUD realizado nos autos da Execução Fiscal visa apenas verificação da existência de bens, não se constituindo em efetiva penhora.

Em atenção a intimação supramencionada, o embargante requereu a restrição do cumprimento da carta precatória nos autos da execução, ou, alternativamente, a penhora de apenas 2 (dois) veículos encontrados via RENAJUD, suficientes à integral garantia da execução.

Logo após foi determinada nova intimação do embargante acerca da necessidade de garantir o débito, sob pena de julgamento sem resolução de mérito por ausência de requisitos legais, oportunidade na qual formalizou pedido de sobrestamento dos autos até que haja efetiva penhora dos veículos.

Na sequência, o MM. Juiz de Direito
a quo
proferiu a r. sentença vergastada, que, como já salientado, rejeitou os embargos à execução fiscal, por ausência de uma das suas condições de procedibilidade.

Em face do supracitado pronunciamento judicial, o embargante se insurgiu por meio de recurso de apelação, o qual passo a analisar.

De início, registro que a Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado
antes
de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

A partir desta premissa, entendo haver agido com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar os embargos à execução manejados pelo ora recorrente, justamente por não haver sido constatada a existência de uma das suas condições de procedibilidade.

Calha acentuar que a mera indicação de bens passíveis de penhora ou a restrição via RENAJUD não é apta a garantir o juízo. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. RESTRIÇÃO JUDICIAL PELO SISTEMA RENAJUD. PENHORA NÃO FORMALIZADA. GARANTIA DO JUÍZO INEXISTENTE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO
. 1. No tocante à necessidade de garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal, entendo aplicável a regra taxativa exposta na Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º que, por ser norma específica, não pode ser derrogada pela norma geral prevista no Código de Processo Civil (art. 736,
caput
, do CPC/1973, atual art. 914,
caput
, do CPC/2015). Ademais, o Código de Processo Civil incide apenas de maneira subsidiária (art. 1º, n fine, da Lei nº 6.830/80), sendo autorizada sua aplicação tão somente naquilo que não conflitar com o regramento específico 2.
A garantia do juízo da execução, por meio da nomeação de bens à penhora, depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária, constitui-se em condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, sem o que se torna inviável o prosseguimento do feito (art. 16, § 1º da Lei nº 6.930/80). 3. Com efeito, verifica-se que nos autos da respectiva execução fiscal foi realizada restrição judicial via RENAJUD e, a despeito desta recair sobre veículos automotores de propriedade do apelado, a referida restrição não foi convolada em penhora, restando evidenciado o descumprimento de requisito de admissibilidade dos embargos. 4.
Não formalizada a penhora no feito executivo, deve a parte aguardar sua regular intimação do ato constritivo, quando então terá início a fluência do prazo para a propositura dos embargos à execução fiscal, vez que não se pode admitir a ação cognitiva incidental proposta em evidente subversão ao trâmite processual exigido em Lei
. 5. Precedentes desta Corte Regional
: ApCiv 0014601-48.2016.4.03.6105, Rel Juíza Convocada DENISE AVELAR, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2018, publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 02/03/2018; e AC nº 200661820434271, Rel. Des. Fed. Cecília MARCONDES, TERCEIRA TURMA, j. 27.11.2008, DJF3 09.12.2008, p. 200. 6. Embargos à execução fiscal extintos, de ofício, sem apreciação do mérito (art. 485, IV do CPC C.C. art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80). Apelação prejudicada.
(TRF 3ª R.; ApCiv 5041595-73.2022.4.03.9999; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida; Julg. 12/06/2023; DEJF 16/06/2023)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei nº 6.830/80.
(N. U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Alexandre ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)
2. A mera anotação de restrição de transferência via Renajud não se confunde com a penhora do veículo, ou seja, não é apta a garantir o Juízo para oposição de Embargos à Execução Fiscal
. 3. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJMT; AC 0001380-33.2018.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 19/04/2022; DJMT 04/05/2022)

___________________

PROCESSUAL CIVIL.
EMBA
RGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURANÇA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/1980. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. 1. A prévia garantia da execução é requisito legal de admissibilidade na ação de embargos à execução fiscal.

2.
A mera decretação da indisponibilidade de bens que compõem o patrimônio do executado, por si só, não é suficiente à admissibilidade de ação de embargos à execução fiscal, tendo em vista a inexistência das formalidades legais
. 3. Apelação a que se dá provimento para rejeitar os embargos. (TRF 1ª R.; AC 0059074-72.2017.4.01.9199; Oitava Turma; Relª Desª Fed. Maria do Carmo Cardoso; DJF1 11/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o § 1º, do artigo 85, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)